Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. VEÍCULO APREENDIDO. VENDA. LEILÃO. AUTOR MUNIDO DE PROCURAÇÃO PARA RETIRADA DO VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE DUT E CRLV ORIGINAIS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEÍCULO VENDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO PRINCIPAL PREJUDICADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. DEMANDANTE FIGURA COMO MERO PROCURADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o demandante postula a suspensão do leilão para venda de veículo apreendido, em relação ao qual teria poderes de gestão conferidos pelo proprietário do bem. 1.1. Hipótese ainda de pedido subsidiário para condenar o Distrito Federal a reparar o dano eventualmente sofrido em razão da venda do veículo apreendido.
2. Nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, é atribuição do Poder Judiciário proceder ao controle jurisdicional de legalidade e legitimidade dos atos administrativos em geral. 2.1. Não obstante, de fato, os atos administrativos gozarem do atributo da presunção de legitimidade, devem eles ainda obediência ao princípio da legalidade, notadamente nos atos decorrentes do exercício do poder de polícia atribuído a suas entidades.
3. No caso dos presentes autos o Distrito Federal, no que foi acompanhado pelo Juízo singular, falhou em demonstrar qual ou quais os comandos normativos que teriam dado suporte normativo à exigência feita. 3.1. Além disso, diante da dúvida a respeito da existência disposição normativa a respaldar a legalidade do ato praticado, deveria o Juízo de origem ter instado o réu a se manifestar, nos termos do art. 376 do CPC. 3.2. Ocorre que, no caso em deslinde, o veículo em questão foi efetivamente leiloado, razão pela qual houve a perda superveniente do interesse processual em relação ao pedido principal.
4. Isso não obstante, o autor formulou pedido subsidiário para a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização correspondente ao valor do veículo. 4.1. No ponto, convém destacar que a responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal alinha-se ao contexto da Teoria do Risco Administrativo, estabelecendo a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 4.2. Observe-se que para a configuração da responsabilidade civil estatal é necessário demonstrar a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 4.3. No caso em deslinde, no entanto, o pedido é improcedente, pois foi a esfera jurídica patrimonial ou extrapatrimonial do proprietário do bem eventualmente atingida pelos efeitos do ato administrativo praticado indevidamente, e não a do autor, que figurou apenas como “representante legal” do proprietário do veículo, mas sem poderes necessários para ajuizar a respectiva ação de reparação civil.
5. Apelação conhecida e desprovida.